Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-52.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000529-52.2019.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO, EFEITOS]

RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MALAQUIA DA CUNHA - CPF: 703.514.651-20 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELANTE), ALESSANDRO MALAQUIA DA CUNHA - CPF: 703.514.651-20 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DE ALESSANDRO MALAQUIA DA CUNHA DESPROVIDO E RECURSO DA

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE IMÓVEIS RECONHECIDA NA SENTENÇA - RECURSO DO AUTOR – ALEGADA LEGITIMIDADE DA CORRETORA E PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL – TESES REJEITADAS – RECURSO DA CONSTRUTORA - DESERÇÃO –
APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA PROMITENTE COMPRADORA NÃO CONHECIDO
.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade solidária entre a construtora e a corretora quanto à demora na entrega de imóvel adquirido na planta, já que as atividades da segunda não consistem na incorporação e/ou construção do imóvel.

Se não há prova do nexo de causalidade entre as despesas com combustível e o atraso da obra, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dessa verba.

Não se conhece do Recurso de Apelação quando, intimada, a Recorrente deixa de recolher o preparo recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

São dois Recursos de Apelação Cível: o primeiro interposto por
ALESSANDRO MALAQUIA DA CUNHA
, e o

segundo pela empresa
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito
ajuizada pela primeira Recorrente.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Apelante Gold Delos Empreendimentos foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e a ressarcir as despesas de aluguéis, no montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta), referente ao período de janeiro a maio de 2013.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram compelidas a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para Gold Delos Empreendimentos e 30% (trinta por cento) para Alessandro Malaquia, com a ressalva de que, em relação ao Autor/Apelante, a exigibilidade está suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões,
ALESSANDRO MALAQUIA DA CUNHA
requer a reforma da sentença em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Ginco Urbanismo LTDA.

Alega que aquela empresa confessou ser procuradora da Gold Delos Empreendimentos, de modo que ambas são solidariamente responsáveis pelos danos.

Aduz que ao caso deve ser aplicada a Teoria da Aparência, visto que descabe impor ao consumidor o encargo de reconhecer o efetivo responsável pelo negócio jurídico entabulado.

Desse modo, pugna que seja reconhecida a legitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo e, de conseguinte, condenada, solidariamente, ao pagamento das verbas indenizatórias.

Por fim, requer o reembolso das despesas extraordinárias relacionadas ao combustível, ante o atraso de seis meses para entrega do imóvel, no valor de R$ 4.214,31 (quatro mil duzentos e quatorze reais e trinta e um centavos).

Contrarrazões da Ginco Urbanismo LTDA. no ID. 142608190.

Apesar de intimada, a Apelada Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. não apresentou contrarrazões (ID. 142608189).

A
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
, por seu turno, afirma que, em 06/12/2017, o plano recuperacional foi aprovado e homologado, de modo que está impossibilitada de adimplir a obrigação.

Alega que é parte ilegítima para responder ao pleito de restituição das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento do imóvel. Assim, suscita a incompetência da Justiça Estadual e requer a declaração de nulidade da sentença, com a remessa à Justiça Federal.

A Recorrente também sustenta que não tem legitimidade para figurar no polo passivo do pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de obra, visto que a Financeira é responsável pelas cobranças das parcelas.

Afirma que o Recorrido não comprovou a alegada despesa com aluguel para locação do imóvel, de modo que configura enriquecimento sem causa.

Assegura que não há falar em obrigação de arcar com os custos ou reembolso de despesas de aluguel para locação do imóvel, visto que o contrato prevê possível atraso na entrega da obra.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, ante à falta de provas de quaisquer constrangimentos suportados pelo Recorrido.

Contrarrazões do Apelado Alessandro Malaquia da Cunha no ID. 142608192.

A Apelante Gold Delos requereu a concessão da assistência judiciária gratuita neste grau, que foi indeferida. Intimação para o pagamento do preparo recursal, manteve-se inerte (ID. 157027159).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ALESSANDRO MALAQUIA DA CUNHA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito
em desfavor das empresas
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
e
GINCO URBANISMO LTDA
, sob a tese de que, em fevereiro de 2010, adquiriu um imóvel na Rodovia Mario Andreazza, Residencial Rubi, localizado na Rua 12, Lote 333, Quadra 11, em Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 108.523,95 (cento e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

Ressaltou que a entrega do imóvel estava prevista para junho de 2012, com possível dilação de até 180 (cento e oitenta dias), ou seja, até dezembro de 2012.

Aduziu que sua esposa, professora na época, solicitou remoção para uma escola próxima de sua nova residência. No entanto, seus planos foram frustrados porque o imóvel não lhes foi entregue.

Sustentou que, ante à demora no cumprimento da obrigação contratual, necessitou locar outro imóvel, o qual era distante do novo local de trabalho da sua esposa, ocasionando, de conseguinte, despesas com combustível além do previsto.

Assegurou que a Apelada Gold Delos inseriu o seu nome nos órgãos de proteção de crédito em virtude da cobrança de juros de construção da obra do mês de maio de 2013, no valor de R$ 620,03 (seiscentos e vinte reais e três centavos), e que esse fato acarretou dano moral indenizável.

Depois das Contestações (ID. 142608168 e 142608176) e Impugnação (ID. 142608179), sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Ginco Urbanismo Ltda. foi acolhida; no mérito, a Requerida/Apelante Gold Delos Empreendimentos foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e a ressarcir as despesas de aluguéis no montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta), referente ao período de janeiro a maio de 2013.

Inconformados, tanto o Autor Alessandro Malaquia da Cunha, quanto a empresa Gold Delos Empreendimentos recorreram da sentença.

Do Recurso da Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.:

Sem embargo às arguições da Apelante, há óbice intransponível para conhecimento do Recurso.

Ao interpor o Apelo, a empresa Apelante requereu concessão dos benefícios da justiça gratuita; contudo, ao ser intimada para comprovar a necessidade do benefício juntou o Balanço Patrimonial Ativo de 2018 e extrato da conta corrente de 01/04/2021 a 03/05/2021, os quais não foram suficientes para comprovar a necessidade da benesse.

Diante disso, indeferi o pedido de gratuidade judiciária e determinei sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Todavia, manteve-se inerte, situação que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Deste modo,
imperioso o reconhecimento da deserção
, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interporto pela Apelante Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.

Do recurso de Alessandro Malaquia da Cunha:

O Apelante almeja a reforma da sentença para que a empresa Ginco Urbanismo LTDA. seja condenada, solidariamente, com a Recorrida Gold Delos ao pagamento dos danos morais e materiais, bem como para que seja acolhido seu pedido de ressarcimento das despesas com combustível, no valor de R$ 4.214,31 (quatro mil duzentos e quatorze reais e trinta e um centavos).

No que tange à legitimidade passiva da empresa Gingo Urbanismo Ltda., não comporta acolhida.

A Lei Civil é clara:

Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante.

No caso, ressai do Instrumento Particular de Compra e Venda firmado entre as partes, que a Apelada Ginco Urbanismo atuou como mera procuradora da construtora/vendedora Gold Delos Empreendimentos na venda da unidade residencial adquirida pelo Apelante
(ID.
142607720
– pág. 03).

Assim, o Mandatário apenas responde de forma solidária quando exceder aos poderes do mandato ou agir com negligência, situação que não se amolda ao caso dos autos, já que a vertente discussão envolve as cláusulas do Contrato de Compra e Venda do imóvel firmado entre o Apelante e Apelada Gold Delos.

Além disso, não há como imputar tal obrigação à Recorrida Ginco Urbanismo LTDA., uma vez que não figurou como parte na relação negocial.

Ainda vale ressaltar que não há responsabilidade da Ginco Urbanismo quanto aos reflexos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não existe solidariedade, pois suas atividades não consistem na incorporação e/ou construção do imóvel.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA E/OU INCORPORADORA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente"
(AgInt no REsp 1.779.271/SP, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 25/06/2021).

2. Na hipótese, não imputada nenhuma falha na prestação do serviço de corretagem, ou envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção do imóvel, é inviável a condenação, de forma solidária, pelos danos causados aos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 1.961.048/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022). (sem grifos no original)

Dessa forma, diante da prova de que a Ginco Urbanismo agiu apenas como representante da Apelada Gold Delos, imperiosa a manutenção da sentença.

Quanto ao ressarcimento do combustível, em que pese à irresignação do Apelante não há falar em reforma da sentença, pois não há prova suficiente do nexo de causalidade entre essas despesas e o atraso da obra.

Em outros termos, não há como deduzir que os cupons fiscais de ID. 142607721 decorrem de despesas com locomoção de sua esposa para outra escola ou locomoção diária regular, haja vista que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURADO. REPACTUAÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. [...]
RESSARCIMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE MORADIA E COMBUSTÍVEL. Em que pese ter ocorrido atraso na entrega do imóvel, não foram comprovados os gastos com moradia nos três meses em que houve atraso, bem como que os gastos com combustível foram utilizados unicamente em razão do atraso dos três meses
. DANOS MORAIS.É assente neste Órgão Fracionário que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. Ausência de prova, no caso concreto, do prejuízo extrapatrimonial sofrido pelos requerentes. Sentença reformada, em parte. Sucumbência redistribuída. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70081172710 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 18/11/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019). (sem destaque no original)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interporto pela Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Alessandro Malaquia da Cunha
.

Considerando o
não conhecimento
do recurso manejado pela Apelada Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e o
desprovimento
do recurso interposto por Alessandro Malaquia da Cunha, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11.º, do CPC, mantendo a sucumbência recíproca de 70% (setenta por cento) a Apelada e 30% (trinta por cento) ao Apelante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023